Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716672-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE CARLOS DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: ELAINE GOMES FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento com pretensão condenatória por danos materiais e morais, a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de ausência à audiência de conciliação. O ato impugnado tem o seguinte teor: “- DA MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC Por fim, a parte ré pugna pela aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, em decorrência da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação inaugural. Assiste razão à requerida. Determinação de audiência de conciliação decorreu da decisão de ID. 206950330, e a solicitação formulada pela requerente para adiamento foi indeferida (ID. 213816952). Consta dos autos expressamente o compromisso da parte requerente em comparecer à audiência (ID. 213816946). O não comparecimento da parte autora foi registrado em ata (ID. 214043452), sendo o motivo determinante para o insucesso da conciliação. Em sede de réplica, não foram apresentadas justificativas para a ausência da requerente. Diante do exposto, CONDENO a parte requerente ao pagamento de MULTA por ato atentatório à dignidade de Justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da UNIÃO, o que faço com fundamento no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a forma de recolhimento estabelecida no Provimento da Corregedoria deste Tribunal. DECLARO que o benefício da gratuidade concedido à parte autora não lhe exime de, ao final, pagar a multa processual que lhe foi imposta, a teor do que estabelece o art. 98, § 4o, do CPC. (...)” Em suas razões, em suma, a recorrente impugna a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Postula o afastamento da multa aplicada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Na forma dos artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Contra decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), cujo prazo é de 15 dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ................................................................................ § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O sistema do PJE indica que a agravante tomou ciência da decisão impugnada no dia 06/03/2025. Em 27/03/2025, foi apresentado pedido de reconsideração pela ora agravante, o qual foi rejeitado nos termos da decisão de ID. 230908361 do processo de origem. A agravante indica como decisão agravada esta última, contudo, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que fixou a multa. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação à decisão que fixou a multa ora impugnada e não com base naquela que apenas a reiterou. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 06/03/2025, que se esgotou em 27/03/2025. É, pois, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 29/04/2025. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Oficie-se ao Juízo de origem. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)